Tribunal: TJES
Processo: 5003916-52.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003916-52.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA RAMOS FONTES DE LIMA
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DOCUMENTOS FURTADOS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA.
A negativação decorrente de contrato fraudulento, não comprovado pela empresa fornecedora dos serviços, enseja reparação por dano moral, ainda que exista negativação anterior pelos mesmos fundamentos. Presente a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência da parte autora, impõe-se a inversão do ônus da prova. Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003916-52.2020.8.08.0035

RECORRENTE: MARIANA RAMOS FONTES DE LIMA

RECORRIDO: VIVO S.A

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DOCUMENTOS FURTADOS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA.

A negativação decorrente de contrato fraudulento, não comprovado pela empresa fornecedora dos serviços, enseja reparação por dano moral, ainda que exista negativação anterior pelos mesmos fundamentos. Presente a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência da parte autora, impõe-se a inversão do ônus da prova. Recurso provido.

CASO EM EXAME

1.Cuida-se de recurso inominado interposto por Mariana Ramos Fontes de Lima em face de sentença que, embora tenha declarado a inexistência do débito e do contrato com a empresa recorrida VIVO S.A., julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2.A parte autora alega ter sido vítima de fraude, com a utilização de seus dados pessoais para contratação indevida de linha telefônica, o que originou restrição em cadastro de inadimplentes. Apresentou boletim de ocorrência relatando a perda dos documentos pessoais, e sustenta que a empresa não comprovou a contratação, limitando-se a negativar seu nome sem respaldo contratual. A corré OI reconheceu a falha e firmou acordo no curso da ação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A controvérsia cinge-se à existência de dano moral indenizável em razão da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes por dívida oriunda de contratação não reconhecida. A sentença de origem reconheceu a inexistência da contratação e do débito com base na ausência de prova da contratação por parte da ré, mas entendeu que a autora não logrou êxito em demonstrar boa-fé objetiva, por considerar que o boletim de ocorrência era posterior à negativação

RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

5.No mérito, restou incontroverso que a parte autora foi surpreendida com a negativação de seu nome pela recorrida, tendo registrado boletim de ocorrência informando a perda de documentos antes da negativação (BO nº 42855991, registrado em 31/07/2020), o que afasta a alegação da sentença de que inexistiria boa-fé, e a negativação somente ocorreu em 10/08/2020.

6.A operadora telefônica recorrida, por sua vez, limitou-se a apresentar alegações genéricas, sem demonstrar de forma robusta que a contratação foi efetivamente realizada pela autora, tampouco comprovou a licitude da cobrança.

7.A ausência de comprovação inequívoca da origem do débito, configura
falha na prestação do serviço
, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nessa perspectiva, correta a conclusão do juízo de primeiro grau quanto à
inexistência do débito
e à consequente
inscrição indevida
do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito.

8.Destaca-se ainda que, ainda que houvesse outra negativação anterior, esta também decorreu de fraude e objeto de acordo com a co-ré OI, logo, isso não afasta o direito à indenização pela nova negativação igualmente indevida.

9.Consoante reiterada jurisprudência, a inscrição irregular do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes constitui falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor

10.O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a inscrição indevida, por si só, gera dano moral in re ipsa. Portanto, desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

11.No mesmo sentido, o
Tribunal de Justiça do Espírito Santo
firmou entendimento de que a negativação indevida enseja
dano moral in re ipsa
, isto é, prescinde de prova do efetivo abalo, uma vez que decorre da própria ofensa à honra e ao crédito da pessoa atingida. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelações interpostas contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA, declarou a inexistência do débito objeto da demanda e condenou os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar; (ii) definir se o quantum fixado a título de danos morais deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tratando-se de ação em que a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se origina débito, caberia aos fornecedores de serviços, ora apelantes, a comprovação do vínculo contratual e da regularidade da contratação da operação de crédito objeto da demanda . 4. Havendo impugnação quanto às assinaturas postas no instrumento contratual, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ. 5 . Conquanto a recorrente DOMINANTE ELETRO LTDA não tenha sido quem requereu a inscrição do nome da apelada no cadastro PEFIN/SERASA, participou como intermediadora e facilitadora da contratação da operação de crédito, além de figurar como lojista beneficiada com a compra - circunstância lhe insere na cadeia de fornecimento e impõe sua responsabilidade (art. 25, § 1º, do CDC). 6. A inscrição indevida no sistema PEFIN da SERASA EXPERIAN se equiparada à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito, no arbitramento das taxas de juros . 7. Em atenção ao caráter pedagógico e reparatório da indenização por danos morais, reduz-se o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, em conformidade ao patamar indenizatório estabelecido nesta c . 2ª Câmara Cível. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. Havendo impugnação quanto às assinaturas postas no instrumento contratual, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ. 2 . A fornecedora de produtos e serviços que integra a cadeia de fornecimento atrai, para si, a responsabilidade civil pelo fato danoso (art. 25, § 1º, do CDC). 3. A inscrição indevida no sistema PEFIN (pendências financeiras) da SERASA EXPERIAN se equipara à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito e no arbitramento das taxas de juros . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CDC, arts. 14, 25, § 1º; Súmula nº 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .152.541/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j . 13/09/2011; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5002019-33.2022.8 .08.0030, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j . 11/04/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009766920238080016, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

12.Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), deve ser condenada a Instituição Financeira à reparação dos danos morais que arbitro
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
quantum
que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

13.No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue a natureza dos danos para fins de definição do termo inicial dos juros. Nos casos de dano moral extrapatrimonial, que decorre de ato ilícito, como o que se reconhece nos presentes autos, os juros de mora fluem desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

14.A situação narrada configura hipótese de responsabilidade civil extracontratual, ainda que a relação seja de consumo. Desse modo, fixo o termo inicial dos juros de mora na data do primeiro desconto indevido.

15.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença merece reforma, a fim de que, seja a Recorrida condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) ao Recorrente. A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a r. sentença
, a fim de:

(i)manter a declaração de inexistência do contrato e do débito com a ré VIVO S.A.;

(ii)condenar a parte recorrida, VIVO S.A, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos exclusivamente pela Taxa SELIC a partir da data deste julgamento (Súmula 362/STJ), até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios, conforme decidido no REsp n. 1.795.982/SP.

Tendo em vista o parcial provimento do recurso interposto, não há que se falar em condenação aos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

Nos casos de negativação indevida por contratação fraudulenta, cuja existência não é comprovada pela empresa fornecedora, incide a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sendo presumido o dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastros restritivos, ainda que existam negativações anteriores igualmente indevidas.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 2º, 3º, 6º VIII, 14 e 25, §1º do Código de Defesa do Consumidor; art. 429, II do Código de Processo Civil; art. 186 e 927 do Código Civil.

; art. 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; Súmula 479/STJ; REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; REsp 1.795.982/SP; TJES - Apelação Cível nº 5002019-33.2022.8.08.0030; TJES – Apelação Cível nº 5000976-69.2023.8.08.0016, Rel. Des. Heloisa Cariello.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)